Tribunal: STF
Processo: HC 248921
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar imperado em favor de Gilmar Antônio Camargo de Oliveira contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.560/RS, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA em que se aponta como aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Processo n. 5304034-10.2024.8.21.7000).



    Consta dos autos que foi indeferido o pedido de progressão de regime, formulado em favor do paciente.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do Writ impetrado na origem.



    Sustenta que não há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime do paciente, considerando que o não ressarcimento ao erário, por si só, não constitui motivo suficiente para justificar a negativa do pleito. Nesse sentido, assevera que o paciente não possui condições financeiras de reparar o dano, bem como não possui bens que possam ser oferecidos pelo débito.



    Ressalta, ademais, que o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Requer, em suma, que seja concedido o benefício executório.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente restou condenado à pena de 8 anos 7 meses e 10 dias de reclusão, sendo 4 anos e 5 meses por PECULATO, e 4 anos e 2 meses por subtração de documentos, tendo cumprido até a presente data um ano seis meses e quatorze dias, ou seja, 17% da pena, restando uma pena de 7 anos 1 mês e 5 dias (SEEU N. 8000536-77.2023.821.0010).



    Conforme comprovado no pedido originário, o requisito objetivo de ' para o alcance da progressão de regime restou implementado em 21/09/2024. Já em relação ao requisito subjetivo conforme comprovado, a casa prisional apresentou atestado de conduta carcerária apontando como plenamente satisfatória (TAIS REQUISITOS SÃO INCONTROVERSOS).



    Diante do preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, restou requerido o pedido de progressão de regime, o que restou indeferido em razão de um terceiro requisito, qual seja, a reparação do dano, conforme a decisão a seguir transcrita: [...].



    [...]



    CONFORME SE OBSERVA, na esfera cível a condenação pelo enriquecimento ilícito no valor de R$ 223.443,32 + multa no valor de R$ 111.721,66, totalizando o valor de R$ 335.164,98 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), valor esse sem a devida correção.



    Excelência, certamente a referida condenação será executada, com as diligências necessárias para satisfação do débito/ressarcimento, e em momento oportuno poderá ser proposto um parcelamento de acordo com a realidade do apenado, caso esteja desenvolvendo atividade laboral, dentro de sua realidade financeira.



    É certo que as ações de improbidade administrativa, assim como a ação penal, visam, ao final, de igual forma, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.



    O único, e exclusivo, fator que as diferencia, é que a Ação Penal pode, ainda, submeter o acusado a pena de prisão. No caso específico, pode-se afirmar a ocorrência de bis in idem, ou seja, dupla imputação pelos mesmos fatos, qual seja, ressarcimento dos danos na área Cível e criminal.



    Chega–se a essa conclusão porque o elemento central do conceito da vedação do bis in idem é o fato de que o Estado possui o direito de punir o autor de determinada conduta uma única vez quanto ao mesmo contexto.



    Assim, quando observada a pretensão de sancionamento com finalidades praticamente idênticas, fazendo-o mais de uma vez, ocorre dupla imputação, como no presente caso.



    Dessa forma, entendeu-se ser possível ao Juízo da Execução manifestação a respeito, já que implica diretamente ao cumprimento da pena, ou, no caso, ao fato da dupla penalização estar sendo usado como fundamento para impedir a progressão de regime, não se manifestando o juízo da execução em primeiro grau, menos ainda em segundo grau. (doc. 1, pp. 3 e 12-13 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Seja considerado a íntegra do processo de execução criminal – SEEU (8000536-77.2023.821.0010) para análise do presente; (Relatório da Situação Processual Executória Anexo)



    O deferimento, em CARÁTER LIMINAR, da progressão ao regime SEMIABERTO em favor do apenado Gilmar OLIVEIRA, em razão da comprovada impossibilidade de reparar o dano, e razão da evidente deficiência de fundamentação nas decisões impugnadas (Primeiro, Segundo Grau e decisão originária do presente). (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.560/RS (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No julgamento da Execução Penal 22 ProgReg-AgR/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, aos condenados por crimes contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.  



    Colaciono a ementa desse acórdão:  



    Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do produto do ilícito.



    1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.



    2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida.



    3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação.



    4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido. (EP 22 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2015 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator